Tribunal: TJDFT
Processo: 0011832-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL.
I - O entendimento majoritário atual, após decisão neste sentido proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
II - Considerando a ausência de critério legal, adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.